Tribunal: CARF
Processo: 37067.000947/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/05/2005
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CARÊNCIA DE OBJETO E MOTIVO. REJEIÇÃO.
Tendo a autoridade fiscal realizado o lançamento de ofício referente à parcela das contribuições previdenciárias não constituídas, tampouco recolhidas pelo sujeito passivo, não há que se falar em nulidade do lançamento por carência de motivo e objeto.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INCRA. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFERIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
O Supremo Tribunal Federal concluiu que "é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC 33/2001". (Tema de repercussão geral no 495). O controle de legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SAT. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA.
A contribuição destinada ao financiamento das prestações decorrentes de acidente de trabalho será calculada conforme a alíquotas de 1%, 2% ou 3%, segundo o grau de risco da atividade preponderante exercida pela empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA DE 20% SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidadeda majoração da alíquota da contribuição previdenciária patronal, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), determinada pela Lei n° 9.876/99, foi chancelada pela Supremo Tribunal Federal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA PAGA NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS AFASTAMENTO POR DOENÇA. EXLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Não incide contribuição previdenciária sobre as quantias pagas nos primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença, conforme restou consolidado no julgamento do REsp n° 1.230.957/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (Tese 166, STF, RE no 595.838).
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4. CABIMENTO.
Conforme previsão da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre o valor do débito tributário, são devidos, no período de inadimplência, com base na taxa Selic.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37067.000947/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
VIACAO CANOENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/05/2005
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CARÊNCIA DE OBJETO
E MOTIVO. REJEIÇÃO.
Tendo a autoridade fiscal realizado o lançamento de ofício referente à parcela
das contribuições previdenciárias não constituídas, tampouco recolhidas pelo
sujeito passivo, não há que se falar em nulidade do lançamento por carência de
motivo e objeto.
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA
AO
INCRA.
RECEPÇÃO
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFERIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
SE DISCUTIR LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA
NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
O Supremo Tribunal Federal concluiu que "é constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC 33/2001". (Tema de repercussão geral no 495).
O controle de legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência
exclusiva do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO
SAT. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
EMPRESA.
A contribuição destinada ao financiamento das prestações decorrentes de
acidente de trabalho será calculada conforme a alíquotas de 1%, 2% ou 3%,
segundo o grau de risco da atividade preponderante exercida pela empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APLICABILIDADE
DA
ALÍQUOTA DE 20% SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidadeda majoração da alíquota da contribuição previdenciária
patronal, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), determinada
pela Lei n° 9.876/99, foi chancelada pela Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37067.000947/2005-79
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37067.000947/2005-79

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA PAGA NOS PRIMEIROS
QUINZE DIAS AFASTAMENTO POR DOENÇA. EXLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Não incide contribuição previdenciária sobre as quantias pagas nos primeiros
quinze dias que antecedem o auxílio-doença, conforme restou consolidado no
julgamento do REsp n° 1.230.957/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
MEIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
(Tese 166, STF, RE no 595.838).
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4. CABIMENTO.
Conforme previsão da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre
o valor do débito tributário, são devidos, no período de inadimplência, com
base na taxa Selic.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos nos
quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença, e aqueles referentes aos serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37067.000947/2005-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela VIAÇÃO CANOENSE S.A.
contra decisão-notificação prolatada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil –
Previdenciária em Porto Alegre, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência
de R$ 5.094.078,70 (cinco milhões, noventa e quatro mil, setenta e oito reais e setenta centavos),
por ter deixado de recolher as contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre
o pagamento de remuneração a segurados empregados e contribuintes individuais (autônomo e
diretores) — 20%, SAT/RAT, Adicional SAT/RAT para aposentadoria especial, destinadas a
outras entidades —, além da contribuição de 15% incidente sobre serviços prestados por
intermédio de cooperativa de trabalho, nas competências 10/2004 a 05/2005.
Em sua peça impugnatória (f. 183/237) suscitou, preliminarmente, a nulidade
do lançamento. Quanto ao mérito, asseverou (i) a necessidade de exclusão da contribuição
destinada ao INCRA que, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, não
guarda referibilidade com a atividade de transporte de passageiros desenvolvida pela empresa;
(ii) ser indevida a fixação de alíquota do SAT pelo Decreto no 3.048/99; (iii) a incorreção de
aplicação de alíquota única para toda a empresa; (iv) a aplicabilidade da alíquota de 15% (quinze
por cento) para as contribuições previdenciárias incidentes sobre pro-labore e valores pagos a
autônomos; (v) a imperiosa exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias dos
valores relativos aos pagamentos efetuados no período relativo aos primeiros quinze dias de
afastamento do trabalho por motivo de doença, por não possuírem natureza remuneratória; (vi) a
ilegalidade da SELIC. Ao fim, requereu fosse intimada a formular quesitos e indicar assistente
técnico, sob pena de ofensa ao direito à ampla defesa e contraditório, eis que pretendia a
produção de prova pericial. Acostou documentos à peça impugnatória – “vide” f. 239/365.
Ao apreciar as razões contidas na peça impugnatória, prolatada a decisão assim
ementada:
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCRA. SAT. CONTRIBUIÇÃO
SOBRE REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. TAXA SELIC.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
A notificação fiscal de lançamento de débito lavrada na forma do art. 37
da Lei n°8.212/91 não incorre em nulidade.
A contribuição destinada ao INCRA foi recepcionada pela CF/88 e é
exigida das empresas em geral independente da natureza de suas
atividades.
A contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) possui no art.
22, II, da Lei n°8.212/91 suporte legal para sua exigência.
Sobre a remuneração dos contribuintes individuais incide, até 02/2000, a
contribuição de que trata o artigo 1°, I, da Lei Complementar n°84/96 e, a
partir de 03/2000, a contribuição disposta no inciso III, do art. 22, da Lei
n°8.212/91, acrescentado pela Lei n°9.876/99.
Integra o salário de contribuição para fins de incidência de contribuição
previdenciária a remuneração paga ao empregado que se afasta do
trabalho por motivo de doença. Art. 28, da Lei n°8.212/91.
As contribuições sociais em atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à
Taxa Selic, nos termos do art. 34, da Lei n°8.212/91.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37067.000947/2005-79

O diploma constitucional, de acordo com seu Título IV, Capítulo III,
elegeu o Poder Judiciário para julgar questões relativas à ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. (f. 371)

Intimada, a recorrente apresentou, em 20/10/2005, recurso voluntário (f.
401/447), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação. Acrescentou que: (i)
apesar de inconstitucional a exigência de depósito para a interposição de recurso, oferecido
“como garantia o arrolamento de bens suficientes para garantir 30% do valor supostamente
devido” (f. 403); (ii) teria sido a decisão-notificação silente quanto ao pleito de realização de
prova pericial; e, por fim, (iii) seria necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso.
À peça recursal anexada a relação de bens e direitos para arrolamento, bem
como a respectiva escritura de compra e venda – vide f. 449/456.
Por não estar devidamente acompanhado do depósito de valor correspondente a
trinta por cento da exigência fiscal, conforme exigido pelo art. 126 da Lei no 8.213/91, negado
seguimento ao recurso (f. 461) e inscrita a exigência em dívida ativa (f. 502/527).
Às f. 574/578 informou a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4a
Região que deveria ser processado o recurso administrativo, em atenção ao Ato Declaratório
PGFN n°1, de 31/01/2008.
Os autos foram, por esse motivo, remetidos a este eg. Conselho (f. 588).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Com a edição do verbete sumular vinculante de no 21, o exc. Supremo Tribunal
Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo”. O recurso é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Anoto ser despiciendo o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, uma vez que previsto no inc. III do art. 151 do CTN.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Ao sentir da recorrente, foram afrontados os “basilares institutos do direito
administrativo, configurando a impugnada NFLD ato nulo administrativo carente de objeto e
motivo” (f. 411), sob a alegação de que “já havia sido constituído o crédito tributário por meio de
GFIP.” (f. 407)
Olvida-se o recorrente que, na hipótese de a autoridade fazendária não
concordar com a declaração apresentada, cabe a ela efetuar o lançamento de ofício sobre parcela
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37067.000947/2005-79

remanescente não constituída e não recolhida pelo sujeito passivo. É exatamente a situação
ocorrida nestes autos. Rejeito, por esse motivo, a preliminar.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INCRA
A recorrente defende ilegalidade na contribuição destinada INCRA, vez que
teria sido extinta pela Lei no 7.787/89 e deixado de ser recepcionada pela Constituição Federal
dentre aquelas identificadas nos arts. 195 e 240, além de que as atividades exercidas pelos
empregados não guardariam referibilidade com a contribuição, que se destina a prover recursos
para a reforma agrária.
O controle de legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência
exclusiva do Poder Judiciário, razão pela qual a apreciação da matéria suscitada encontra óbice
na Súmula CARF no 2. De toda sorte, registro que em colisão com a argumentação apresentada
está a tese recentemente firmada pelo exc. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de
que "é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC 33/2001". (Tema de repercussão geral no 495) Rejeito, pois, a
tese suscitada.
II.2 – DA (IN) CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DO SAT
A recorrente se insurge contra a regulamentação da graduação dos graus de
risco pelo Decreto no 3.048/99, na medida em que caberia somente à lei definir a alíquota e base
de cálculo da contribuição. Como já bem esclarecido pela instância a quo,
a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho e dos benefícios previstos nos artigos 57 e 58 da
Lei 8213/91, está prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, incidindo sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos nos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
23. O Regulamento da Previdência - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, artigo 202, determina que 'a contribuição da empresa, destinada
ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70,
e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapa-
cidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o
total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer titulo, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso." Os
percentuais fixados e os correspondentes graus de risco correspondem aos
mesmos referidos no artigo 22, II, da Lei 8212/91. Observa-se, assim, que
o regulamento permaneceu exatamente dentro dos limites definidos pela
lei. (f. 379)
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37067.000947/2005-79

Acrescenta que deveria ser o lançamento afastado, uma vez que “utilizando-se
aliquota única para toda a empresa inexistirá proporção entre o dano potencial e a atividade
exercida pelo trabalhador.” (f. 423) O verbete sumular de no 351 do col. Superior Tribunal de
Justiça dispõe que “[a] alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.” O objeto da
autuação é um único estabelecimento, cujo CNPJ tem final no 03, donde não há que se cogitar
aplicação de alíquotas diferenciadas – vide Discriminativos Analíticos e Sintético de Débito às f.
9/19. Rejeito, pois, a tese suscitada.
II.3 – DA (IN)APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA DE 20% SOBRE A CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
A recorrente defende que a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento)
sobre os valores pagos sobre pro-labore e remuneração a autônomos, sob argumento de que a Lei
no 9.876/99, e não a de 20% (vinte por cento), aplicada pela fiscalização. Sobre a
constitucionalidade da majoração, colaciono precedente colhido do exc. Supremo Tribunal
Federal, que vai de encontro à tese defendida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS
–
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA POR EMPRESAS
SEGURADORAS A CORRETORES DE SEGURO (LEI No 8.212/91,
ART. 22, INCISO III) – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO –
CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS
E PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
– SÚMULA 279/STF –
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
E
ENTIDADES
A
ELAS
EQUIPARÁVEIS – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5% –
LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL
DE
SUA
CRIAÇÃO
–
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL,
COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 598.572/SP – AUMENTO DA
ALÍQUOTA, DE 15% PARA 20%, DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO
PAGA A NÃO EMPREGADOS, DECORRENTE DA LEI No
9.876/99 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO
PLENÁRIO (ADI 2.111-MC/DF, REL. MIN. SIDNEY SANCHES) –
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL
–
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
–
PRECEDENTE
(PLENO)
–
NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§
2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(STF. RE no
1208877 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
04/05/2020, destaques deste voto.)

De toda sorte, ainda que a majoração ainda não tivesse sido apreciada pelo
Poder Judiciário, esbarraria a alegação no verbete sumular de no 2 deste Conselho, vez que restou
estabelecida pelo inc. III do art. 22 da Lei no 8.212/91, com o advento da Lei no 9.876/99, a
alíquota de 20% incidente sobre a remuneração paga ou creditada a qualquer título a
contribuintes individuais que prestem serviço à empresa. Não acolho, com base nessas razões, o
pedido da recorrente.

II.4 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A VERBA PAGA EM
RAZÃO DO AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR MOTIVO DE DOENÇA
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37067.000947/2005-79

A recorrente defende que o valor pago ao empregado nos primeiros quinze dias
consecutivos por afastamento da atividade por motivo de doença não teria natureza
remuneratória, devendo, portanto, ser excluído da base de cálculo das contribuições. Entretanto,
para a instância a quo,
a legislação previdenciária ao tratar do assunto, expressamente, referiu
como salário o pagamento feito ao empregado afastado por motivo de
doença. Desta feita, tal pagamento está perfeitamente incluído no conceito
de salário de contribuição determi- nado no art. 28, I, da Lei n°8.212/91,
incidindo sobre este valor contribuição previdenciária. – f. 385
Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°
1.230.957/RS, sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou
entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15
(quinze) dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA.
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A
RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO
MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-
doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros
quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por
motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91
com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse
período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a
importância paga não é destinada a retribuir o trabalho,
sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos
ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum
serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ
firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência
da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp
957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp
836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
17.8.2006. (Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do
CPC,
c/c
a
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, Rel. Ministro Campbell
Marques, sessão de julgamento de 26/02/2014, publicado em
18/03/2014; sublinhas deste voto)

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37067.000947/2005-79

Assim, por se tratar de julgamento realizado, sob a sistemática do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, cuja observância é obrigatória para este e. Conselho, nos
termos do artigo 62, § 1o inciso II, "b" do RICARF, acolho a tese da recorrente para excluir da
base de cálculo previdenciária a importância paga nos primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença.
II.5 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA MÉDICA
No âmbito do Poder Judiciário pode o julgador, ex officio, declarar a
inconstitucionalidade de uma norma, o que demonstra ser o tema de ordem pública. Igualmente
certo falecer este eg. Conselho competência para tanto, eis que a tarefa é de monopólio do
Judiciário; entretanto, consabido que, por força do disposto no §2o do art. 62 do RICARF,
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Feito o registro, passo a apreciar a exigência das contribuições incidentes sobre
a contratação de serviços de trabalhadores cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho,
ainda que não tenha contra elas se insurgido a recorrente.
É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do Recurso
Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de repercussão geral, declarou ser “inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela
Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”. Trata-se, exatamente, do
dispositivo sob o qual se fundava a autuação na origem, que previa a contribuição previdenciária
de 15%, incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução
no 10, de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito erga omnes. No mesmo sentido
dispuseram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174, de 24 de
fevereiro de 2015) e a Receita Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25
de maio de 2015).
Desta forma, por força do art. 62 §2o do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito
reproduzida, razão pela qual afasto a autuação neste aspecto.
II.6 – DA (IN)APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à inaplicabilidade da SELIC,
porquanto matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete sumular
de no 4:
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37067.000947/2005-79

Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA (DES)NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
Narra, por fim, que “[n]a Decisão-Notificação 19.401/4/0025/2005 não houve
qualquer manifestação acerca do referido pedido.” (f. 455). Ocorre que, ao contrário do que
alega, consta na decisão os motivos para o seu indeferimento. Confira-se:
Desta feita, considerando que as contribuições contestadas pelo
contribuinte são plenamente exigíveis indefiro os pedidos da impugnante,
inclusive, o pedido de perícia, com fundamento no art. 11, da Portaria
Ministerial n°520, de 19/05/2004, publicada no DOU de 20/05/2004, o
qual determina que cabe à autoridade julgadora determinar de ofício ou a
requerimento do interessado a realização de diligência ou perícia quando
as entender necessárias. Não havendo, pois, contribuições a serem
expurgadas do presente lançamento fica sem objeto a perícia pretendida.
(f. 387)
De acordo com o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72,
[a] autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(sublinhas deste voto)
Não por outra razão, determina o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, que,
na impugnação, deve-se apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.”
No caso ora sob escrutínio, apenas de forma genérica, diz pretender a realização
de perícia, lançando o lacônico esclarecimento de que “(...) necessária a apuração por um
profissional contabilista habilitado, das diferenças entre os valores exigidos na NFLD e os
valores efetivamente devidos pela Recorrente (...)” (f. 445). Despicienda a realização da perícia,
eis que basta para a elidir a autuação sejam acostadas provas documentais. Deixo de acolher o
pedido.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir os valores
pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença e aqueles referentes aos
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37067.000947/2005-79

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital